Tribunal: TJSP
Processo: 1528857-36.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2000 e 2001 e ISS dos exercícios de 1997, 2000 e 2001 – Sentença que reconheceu a prescrição direta da dívida e indeferiu a exordial da ação executiva, nos termos do art. 332, §1o, do CPC – Cabimento – Término dos prazos prescricionais antes mesmo do ajuizamento da ação executiva – Desnecessidade de oitiva

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2000 e 2001 e ISS dos exercícios de 1997, 2000 e 2001 – Sentença que reconheceu a prescrição direta da dívida e indeferiu a exordial da ação executiva, nos termos do art. 332, §1o, do CPC – Cabimento – Término dos prazos prescricionais antes mesmo do ajuizamento da ação executiva – Desnecessidade de oitiva fazendária – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.